Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
III. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E O EXONEROU DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA AOS ALIMENTANDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.
IV. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
V- EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. FILHOS MAIORES. FILHA COM 24 ANOS. FORMADA E PÓS-GRADUADA EM ENFERMAGEM. EXERCENDO TRABALHO VOLUNTÁRIO. FILHO COM 21 ANOS. SEM CURSAR NÍVEL SUPERIOR. EXERCENDO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO REMUNERADO. CAPACIDADE LABORAL. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. FILHOS PORTADORES DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS NÃO INCAPACITANTES. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ÔNUS DOS ALIMENTANDOS. INCAPACIDADE PARA SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
VI. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Pedido formulado em contrarrazões para a concessão da tutela de urgência incidental a fim de suspender de imediato o pagamento das prestações alimentícias. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. Não se conhece de recurso adesivo quando ausente a sucumbência recíproca do autor e do réu, pressuposto indispensável para sua interposição, consoante a previsão do art. 997, § 1o, do CPC.
3. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 3.1 Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da postulada prova pericial, quando suficiente a prova reunida aos autos para decidir a controvérsia. 3.2 Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
5. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
6. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
7. Caso concreto em que os alimentandos atingiram a maioridade civil e não demonstraram impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, de modo a não se revelar suficiente a alegação da necessidade dos alimentos àquela que está formada e pós-graduada e exercendo serviço voluntário na área da formação e daquele que, embora não esteja matriculado em curso superior, exerce atividade temporária remunerada, devendo o genitor ser exonerado da prestação alimentar.
8. Alcançando o filho a maioridade, não padecendo de incapacidade laborativa e inexistente informação de que se encontra matriculado em instituições de ensino universitário ou técnico-científico, deve ser afastada a obrigação alimentar do genitor em relação ao filho, considerando-se que é condição primordial para o benefício, após atingida a maioridade civil, procurar os meios que o habilitem a fomentar suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais, mormente quando exerce atividade laboral remunerada, ainda que temporária.
9. Em que pese sofrerem os réus problemas psicológicos, não lograram os alimentandos/apelantes demonstrar serem suas moléstias incapacitantes ou que lhes impossibilitaria de inserirem-se no mercado de trabalho. Ao revés, os elementos produzidos nos autos demonstram que os recorrentes exercem atividade laboral, seja ela voluntária ou temporária, de modo a indicar serem capazes de exercer as atividades cotidianas normais.
10. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Honorários majorados.